Tribunal: TJBA
Processo: 8055346-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055346-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIELLEN SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade civil do fornecedor objetiva, conforme os arts. 6º, VI e VII, e 14 do CDC.

O ônus da prova incumbe à parte que alega fato constitutivo do seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

Embora a inversão do ônus da prova possa ser aplicada em favor do consumidor, este deve apresentar elementos mínimos de prova para embasar sua pretensão.

Nos autos, restou demonstrada a contratação do produto, a utilização pela Apelante e a cessão do crédito. Além disso, não há prova de fraude ou erro na contratação que justifique a declaração de inexistência do débito.

A inscrição nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular do direito do credor, nos termos da jurisprudência do STJ, afastando a caracterização de ato ilícito e, consequentemente, a obrigação de indenizar.

O dano moral não se presume nos casos em que há regularidade na inscrição do débito, pois a restrição decorre de inadimplência comprovada.

A ausência de comprovação de erro ou abuso por parte do credor impede a condenação por danos morais.

Diante da manutenção da improcedência da ação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8055346-73.2023.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
JADRIELLEN SANTOS BARBOSA

e,
como
Apelad
o

-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/7